Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-31.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, o prazo para apresentação de resposta é de quinze dias contados da execução da liminar.

2. O vocábulo resposta, nesse caso, deve abarcar a contestação propriamente dita, bem como outras formas de exceção e a reconvenção.

3. Na hipótese vertente, verifica-se que a ré foi citada em 23/05/2019, tendo protocolado a reconvenção somente em 07/08/2019, restando patente, portanto, sua intempestividade.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sentença mantida.